Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Segurança Processo N. 0723896-93.2022.8.07.0000 Impetrante LESLEY KONRAD ESTRELA Impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Impetrante no ID 37544657 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator